Tribunal: TJMT
Processo: 1010269-69.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010269-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), FLORISDETE DIAS LOPES - CPF: 870.186.759-87 (AGRAVANTE), MARCILEY LOPES ROCHA - CPF: 902.206.251-15 (AGRAVANTE), MARCIO JOSE DIAS LOPES - CPF: 626.953.391-00 (AGRAVANTE), JUÍZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ LOPES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL – VALOR DA CAUSA – DECISÃO QUE TERMINIA EMENDA A INICIAL E REOLHIMENTO DE EVENTUAIS CUSTAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O proveito econômico é o balizador do valor da causa, ou seja, o valor daquilo que se pretende obter com o alvará judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010269-69.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FLORISDETE DIAS LOPES, MARCILEY LOPES ROCHA, MARCIO JOSE DIAS LOPES

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ LOPES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

Florisdete Dias Lopes e Outros
, de decisão que nos autos do pedido do Alvará Judicial nº 1009877-84.2021.8.11.0015, em trâmite na Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Sinop -MT,

determinou emenda à inicial para retificação do valor da causa e recolhimento de eventuais custas.

Dizem que na origem se trata de demanda distribuída sob o rito dos procedimentos de jurisdição voluntária, por ausência de pretensão resistida, por meio da qual postulam a expedição de alvará judicial para autorizar a venda e transferência dos veículos: a)
MITSUBISHI/PAJERO
4X4 HOE D, Renavam 01063597177, Placa PMF1435, Ano/Modelo 2015/2016, Cor CINZA e b)
HONDA/HR
- V EXL CVT, Renavam 01168793189, Placa QCY3438, Ano/Modelo 2018, Cor BRANCA.

Em síntese, aduzem que a decisão determinou emenda à inicial com a readequação do valor da causa, a fim de ter como base o total dos veículos objeto do pedido de alvará judicial, além de determinar o possível recolhimento de valores, sem considerar a exorbitância das custas remanescentes que ensejam ao processo.

Asseguram que a meeira e os herdeiros, em mútua concordância, pleiteiam a expedição de alvará a fim de realizar a venda/transferência dos veículos acima descritos, porquanto optaram pela via administrativa na realização do inventário e partilha de bens, em razão da celeridade nos procedimentos.

Registram que o pedido de alvará judicial é necessário para quitar a dívida de de R$ 203.884,97 (duzentos e três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos) referente a GIA -ITCD nº 17023, pendente de pagamento e requisito indispensável para formalização do Inventário e Partilha Extrajudicial.

Dizem que a expedição de alvará para venda/transferência de veículos é regida pelo disposto no artigo 725, VII, do Código de Processo Civil, caracterizado por procedimento de jurisdição voluntária, sem qualquer cunho jurídico-econômico, além da ausência de lide ou pretensão resistida.

Defendem a regularidade do valor atribuído a causa de R$1.000,00, para fins fiscais, porquanto o pedido de Alvará Judicial se trata de jurisdição voluntária, meramente autorizativa, em que não há pretensão resistida, circunstância que evidencia a necessidade de reforma da decisão agravada.

Pedem o provimento do recurso para manter o valor da causa em R$1.000,00.

Liminar de efeito suspensivo deferida (id
90837494).

Não há parte contrária para contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010269-69.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Buscam os agravantes o provimento do recurso efeitos da decisão que nos autos do pedido de Alvará Judicial nº 1009877-84.2021.811.0015, determinou a emenda à inicial para retificação do valor da causa e recolhimento de eventuais custas remanescentes, em síntese ao fundamento de que se trata de jurisdição voluntária, meramente autorizativa, em que não há pretensão resistida.

Sem razão os recorrentes.

Ocorre que o proveito econômico é o balizador do valor da causa, ou seja, o valor daquilo que se pretende obter com o alvará.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. VENDA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO. BENEFÍCIO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO. Cuidando-se de pedido de alvará judicial para alienação de imóvel, em que o peticionário indica o bem, acompanhado da respectiva avaliação extrajudicial, e diante da possibilidade concreta de o agravante aferir o benefício econômico pretendido com o provimento judicial, o valor da causa deve corresponder à estimativa do produto da venda
”
(N.U 0049170-70.2014.8.11.0000, ALBERTO PAMPADO NETO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/07/2014, Publicado no DJE 21/07/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ALVARÁ. VALOR DA CAUSA.
O valor da causa, em pedido de alvará, não é, e nem pode ser, o valor do patrimônio inventariado, mas sim o valor do que foi pedido em alvará, que corresponde ao proveito econômico postulado na demanda.
AGRAVO PROVIDO. EM MONOCRÁTICA.
(Agravo de Instrumento Nº 70077297133, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 11/04/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO
. ALVARÁ. EMENDA À INICIAL. O proveito econômico é o balizador do valor da causa, ou seja, o valor daquilo que se pretende obter com o alvará. RECURSO DESPROVIDO
”
(Agravo de Instrumento, Nº 70081359838, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 26-04-2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO.
Cuidando-se de pedido de alvará judicial para alienação de imóvel, em que o peticionário indica o bem a ser partilhado, acompanhado da respectiva avaliação extrajudicial, e diante da possibilidade concreta de o agravante aferir o benefício econômico pretendido com o provimento judicial, o valor da causa deve corresponder à estimativa do produto da venda. Precedentes.
NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70041007584, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 31/01/2011)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021